Tribunal: TJDFT
Processo: 0035114-09.2015.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0035114-09.2015.8.07.0000 AGRAVANTES: AGENOR RODRIGUES DA CÂMARA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 24717448, admitiu o recurso especial e inadmitiu o extraordinário interpostos por AGENOR RODRIGUES DA CÂMARA e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, situação última que ensejou o manejo de agravo direcionado à Suprema Corte de Justiça. O STJ negou provimento ao apelo (ID 33663088 – p. 4/7). O STF, por sua vez (ID 33663089 – p. 13/14), determinou a devolução dos autos para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no RE 1.317.982 (Tema 1.170), afetado para a uniformização do entendimento acerca da validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso. Restituídos os autos a este Tribunal de origem, entendeu-se que o caso concreto divergia, salvo melhor juízo, do tema acima mencionado, motivo pelo qual o feito foi novamente remetido à Corte Suprema, que manteve a primeira orientação de aplicação do rito dos repetitivos. Importante consignar que o STF tem entendido que, embora o julgado mencione somente os juros moratórios, a ratio decidendi que culminou na tese, se vier a ser firmada no precedente, incluirá a discussão acerca da possibilidade de desconstituição de comando judicial transitado em julgado em que se tenha expressamente estabelecido critério de correção monetária dissonante do Tema 810. Nesse sentido, confiram-se: RE 1.351.558 e ARE 1.322.628-AGr, Relator Min. Alexandre de Moraes, RE 1.364.919, Relatora Min. Rosa Weber, RE 1.366.607, Relatora Min. Cármen Lúcia, e ARE 1.330.289-aGr, Relator Min. Ricardo Lewandowski. Assim, em estrito cumprimento à determinação do STF, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014